Tribunal: TJDFT
Processo: 0700184-11.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700184-11.2020.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CELSO DANIEL LELIS VIEIRA RECLAMADO: CRISTIAN SUZUKI BARBOSA, LUIZA DE ARAUJO SUZUKI D E C I S Ã O Intime-se para apresentação de contrarrazões ao agravo interno, na forma do que dispõe o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 10 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator